Tribunal: TJMT
Processo: 0025958-28.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
dem
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0025958-28.2013.8.11.0041
Recorrentes: Ângela Maria Oliveira Itacaramby, Bárbara Beatriz Itacaramby da Silva, Flávio Alexandre Itacaramby da Silva, Milton Alexandre da Silva e Marcelo Alexandre Oliveira da Silva
Recorridos: Luiz Ferreira Piccini e outros
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 80936468) interposto por Ângela Maria Oliveira Itacaramby, Bárbara Beatriz Itacaramby da Silva, Flávio Alexandre Itacaramby da Silva, Milton Alexandre da Silva e Marcelo Alexandre Oliveira da Silva, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 46717492):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL (TRÊS RECURSOS) – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CAUSADOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE – PROCEDÊNCIA – LIDE SEGUNDÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE – NÃO DEMONSTRADA – PROVAS (TESTEMUNHAL, DOCUMENTAL, LAUDO PERICIAL E FOTOS) – UNANIMIDADE DA CULPA EXCLUSIVA DO REQUERIDO – IMPRUDÊNCIA - CAMINHÃO - CONVERSÃO À ESQUERDA EM FINAL DE ACLIVE COM POUCA VISIBILIDADE DO TRÁFEGO EM SENTIDO CONTRÁRIO – VÍTIMA QUE CONDUZIA MOTOCICLETA SEM PODER DE REAGIR – CONVERSÃO EM LOCAL INAPROPRIADO E PROIBIDO PELAS NORMAS DE TRÂNSITO – ARTIGO 32 DO CTB – VELOCIDADE DA MOTOCICLETA EXCESSIVA – DESCARTADA PELA PERÍCIA – COMPATÍVEL COM O LOCAL – CULPA EXCLUSIVA DO REQUERIDO - RESPONSABILIDADE DEVIDA – CONDENAÇÃO MANTIDA - ALEGAÇÃO COBERTURA PARA DANOS MORAIS NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO – CONTRATO DE SEGURO POR DANOS PESSOAIS OU CORPORAIS COMPREENDE OS DANOS MORAIS, SALVO CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO NA APÓLICE (SÚMULA N. 402/STJ) – COBERTURA DEVIDA PELA SEGURADORA DENUNCIADA À LIDE - VALOR DOS DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE - ABALO MORAL SOFRIDO PELOS PAIS DA VÍTIMA E PELOS IRMÃOS EM FACE DE SUA MORTE – VALOR DIFERENCIADO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VERBA DE SUCUMBÊNCIA OMITIDA PELO JUÍZO – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE OFÍCIO – RECURSO DO PRIMEIRO REQUERIDO DESPROVIDO – RECURSO DO SEGUNDO REQUERIDO PROVIDO - RECURSO DOS AUTORES PROVIDO EM PARTE.
Age com imprudência o condutor de veículo que efetua conversão à esquerda em via com aclive, sem atentar às normas estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro, interrompendo a preferência de passagem do veículo que trafega em sentido contrário e que possui preferência de passagem. Inteligência do artigo 32 do CTB.
Não há que se falar em culpa concorrente, se das provas produzidas nos autos, dentre elas, testemunhal, documental, pericial e fotos, demonstraram de forma unânime que a culpa pelo acidente foi tão somente do requerido que, ao fazer a conversão à esquerda em local inapropriado e proibido, impossibilitou a motocicleta conduzida pela vítima fatal, a qual não tinha a menor possibilidade de reagir a tempo de evitar a colisão.
As cláusulas que impliquem limitação ao alcance das coberturas securitárias hão de estar em evidência e expressa na apólice de seguro.
Não havendo na apólice de seguro ou documento assinado pelo segurado que dê ciência da exclusão dos danos morais, estes estão compreendidos na rubrica danos corporais ou pessoais. Inteligência da Súmula 402 do STJ pelo que, o reconhecimento da responsabilidade contratual da seguradora denunciada à lide pelos danos morais é medida que se impõe.
Atende ao critério da razoabilidade e proporcionalidade a fixação de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), divididos de forma diversa para os pais e irmãos da vítima por morte em acidente, por danos morais, máxime diante das circunstâncias do caso
A omissão do Juízo de primeiro grau quanto à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, deve ser suprida pelo Tribunal, considerando que os consectários da condenação, dentre os quais se incluem a verba honorária, se submetem ao arbitramento de ofício, sem que tal providência configure julgamento extra petita ou reformatio in pejus”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Apelação Cível n. 0025958-28.2013.8.11.0041, Relatora: Desembargadora Marilsen Andrade Addario, j. 17/06/2020, p. 19/06/2020).
Se tiver Embargos de Declaração com negativa de provimento
Opostos embargos de declaração (id 47128989), decidiu-se, in verbis (id 77913992):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CAUSADOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE - ERRO MATERIAL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – CORREÇÃO NECESSÁRIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO –- DIVERGÊNCIA DE VALORES ENTRE OS JULGADORES – MÉDIA ARITMÉTICA - ARTIGO 94, § 5o, DO RITJMT EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.
Devem ser sanados os embargos de declaração, quando presentes o erro material, a contradição e a omissão apontadas pelo embargante.
Tratando-se de determinação do valor (quantum indenizatório) ou quantidade, o resultado do julgamento será expresso pelo quociente da divisão dos diversos valores ou quantidades homogêneas, pelo número de Juízes votantes. Inteligência do artigo 94, § 5o, do RITJMT”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de recursos de apelação cível interposto pelos autores ÂNGELA MARIA OLIVEIRA ITACARAMBY e OUTROS (ID no 34008973); pelo 1o requerido LONTANO TRANSPORTES LTDA (ID no 34008986); e pelo 2a requerido RODOGRANDE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA (ID no 34008981) em face da sentença proferida na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais Causados em Acidente de Trânsito no 25958-28.2013.811.0041 - Código no 819687, ajuizada por Ângela Maria Oliveira Itacaramby e outros contra Rodogrande Transportes Rodoviários Ltda. e outros que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados pelos autores, para condenar solidariamente os requeridos, ao pagamento: 1) de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de dano moral, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (17/11/2010) e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento (Súmulas 54 e 362 do STJ), que deverá ser dividida entre os Requerentes; 2) de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais), a título de danos materiais, acrescido de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso (17/11/2010).
A sentença ainda julgou parcialmente procedente a lide secundária para condenar solidariamente a Bradesco Auto RE CIA de Seguros, quanto ao ressarcimento pelos danos materiais acima fixados, limitados ao valor contratado (R$ 500.000,00), deixando de condenar a denunciada ao pagamento de honorários à denunciante, porque não houve resistência à denunciação. Foram opostos embargos de declaração pela RODOGRANDE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA no ID no 34008970 e ID no 34008971, os quais foram rejeitados nos ID no 34008978.
A Câmara julgadora deu provimento:
a) ao recurso de Rodogrande Transportes Rodoviários Ltda., para reconhecer a responsabilidade contratual da seguradora denunciada à lide, no que se refere à indenização por danos morais fixados, limitando-se à cobertura por danos pessoais; e
b) ao recurso dos autores para majorar os danos morais para R$105.000,00 (cento e cinco mil reais), a ser dividido da seguinte forma: R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para mãe ÂNGELA MARIA OLIVEIRA ITACARAMBY; R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para o pai MILTON ALEXANDRE DA SILVA; e R$15.000,00 (quinze mil reais) para cada um dos irmãos FLAVIO ALEXANDRE ITACARAMBY DA SILVA, BARBARA BEATRIZ ITACARAMBY DA SILVA e MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA, corrigidos na forma fixada na sentença.
Os recorrentes alegam violação aos artigos 186 e 944 do Código de Processo Civil, ao argumento de que “o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso , ao julgar recurso de apelação dos recorrentes, majorou o valor da indenização moral decorrente da responsabilidade dos recorridos pelo acidente de trânsito que causou a morte do ente querido, fixando -a no montante de R$ 50.000,00 [cinquenta mil reais] para cada genitor da vítima e de R$ 25.000,00 [vinte e cinco mil reais] para cada um de seus 03 irmãos [três], totalizando R$ 175.000,00 [cento e setenta e cinco mil reais]”.
Argumenta que “não obstante a majoração do valor, verifica-se que o quantum indenizatório estabelecido no caso em concreto está muito aquém do patamar compreendido como razoável por esta Corte Superior de Justiça em acidentes de trânsito com resultado morte”.
Recurso tempestivo (id 80988979) e preparado (id 81091982).
Contrarrazões no id 83759976.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 186 e 944 do CPC, está amparada na assertiva de que não obstante a majoração do valor da indenização por danos morais para R$175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais), verifica-se que o quantum indenizatório estabelecido no caso em concreto está muito aquém do patamar compreendido como razoável por esta Corte Superior de Justiça em acidentes de trânsito com resultado morte.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVISÃO DO VALOR. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Observa-se que não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão do recorrente.
2. No tocante ao valor da indenização por danos morais, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso. Dessa forma, não se mostra desproporcional a fixação em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a título de reparação moral decorrente de acidente de trânsito que resultou na morte do marido e pai das autoras, considerando as peculiaridades do caso concreto, de modo que a sua revisão encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1533905/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 11/02/2020).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.